Tribunal: CARF
Processo: 13888.917132/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.917132/2011-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.340 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MÔNACO SIANI ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure a
composição da base de cálculo da Contribuição COFINS com base na documentação
apresentada e na escrita fiscal e contábil, relativo aos períodos de apuração apontados na
Declaração de Compensação, a correção dos valores inicialmente pleiteados e a suficiência para
homologação dos débitos compensados, correspondentes à indevida ampliação da base de
cálculo do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza di Giovanni. Ausente o conselheiro Muller Nonato
Cavalcanti Silva.

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição gerado pelo programa
PER/DCOMP no 27826.24490.221206.1.2.04-5214, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de COFINS, Código de Receita 2172, referente ao período de apuração de
31/12/2001 (data da arrecadação 15/01/2002), no valor do crédito original na data de transmissão
de R$ 9.549,61.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 77), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição. Assim, diante da
inexistência de crédito, o pedido de restituição foi indeferido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.917132/2011-47
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.340 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.917132/2011-47

Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
alegou, com as razões a seguir sintetizadas pela DRJ:
Argui, em preliminar, a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa.
(...)
No mérito, defende a regularidade do procedimento adotado pela Recorrente,
invocando direito a restituição de valores indevidamente recolhidos a título de PIS e de
COFINS.
Reporta-se ao julgado do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 585.235 e a
acórdãos do CARF para defender que:
Realmente, não se pode alargar o conceito de faturamento para abarcar receitas de
qualquer natureza auferidas pela pessoa jurídica, sendo claro que a significação de
faturamento está restrita tão somente ao produto da venda de bens e/ou serviços.
Outras receitas, por óbvio, não integram o conceito de faturamento.
Quaisquer parcelas de outras receitas, como, por exemplo, as receitas financeiras,
deverão ser excluídas das bases de cálculo do PIS e da COFINS.
Identifica os créditos objetos de compensação como aqueles que são decorrentes de
valores de COFINS indevidamente recolhidos sobre outras receitas, os quais foram
indevidamente incluídos pela Recorrente na base de cálculo dessas duas contribuições,
nos termos do então vigente artigo 3o da Lei no 9.718/98.
Apresenta quadro demonstrativo ilustrativo dos valores referentes à competência em
tela:
(...)
Ressalta que o valor das “outras receitas” está devidamente informado no balancete da
ora Recorrente, referente ao mês de dezembro/2001 (doc.03), demonstrando que a
Recorrente efetivamente possui créditos.
Acrescenta que ao embasar o indeferimento à compensação ... a Autoridade Fiscal
desconsiderou a exclusão de “outras receitas” da base de cálculo da contribuição, bem
como o entendimento consolidado pelo E. STF, no sentido de que a ampliação do
conceito de faturamento albergado pela Lei no 9.718/98 é totalmente inconstitucional,
pelo que defende ser o despacho decisório manifestamente equivocado.
Finaliza formulando pedido de que a Manifestação de Inconformidade seja recebida,
conhecida e provida para o fim de que seja homologada a compensação do crédito da
ora Recorrente, referente a recolhimento a maior da contribuição, conforme documentos
acostados aos autos.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O fundamento adotado, em síntese, foi o
de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em DCTF e a falta de
comprovação do direito creditório pleiteado.
Cientificada das decisões da DRJ, a Interessada apresentou Recurso Voluntário
nos autos do processo 13888.903522/2011-30, ao qual foi dado provimento em parte pelo
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.340 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.917132/2011-47

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão 3003-000.449 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária, de 15 de agosto de 2019 (fls. 209 daqueles autos), assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
DCTF. ERRO. PROVAS. FALTA DE ANÁLISE PELA DECISÃO RECORRIDA.
Afasta-se a decisão recorrida quando o colegiado a quo não aprecia as provas reunidas
pelo sujeito passivo para demonstrar seu direito creditório. Neste caso, deve o colegiado
de primeira instância proceder a novo julgamento, considerando, dessa vez, os
documentos então apresentados pela manifestante, exaurindo, assim, sua competência
originária e evitando supressão de instância.
Em novo julgamento, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O fundamento
adotado, em síntese, foi à falta de documentação hábil e idônea, necessária e suficiente para
comprovar o direito creditório alegado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, invocando ainda o direito ao crédito pleiteado em obediência ao principio da
verdade material.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A questão posta em discussão cinge-se ao direito ao crédito de COFINS pago com
base no art. 3o, § 1, da Lei n° 9.718, de 1998, que foram posteriormente declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
A Lei no 9.718/98, conversão da Medida Provisória no 1.724/98, estendeu o
conceito de faturamento, base de cálculo das contribuições PIS e Cofins, definindo-o no §1o do
art. 3o como a receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas.
Todavia, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, que instituiu nova base de cálculo para a
incidência de PIS e da Cofins, no julgamento dos RE 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084,
conforme ementa abaixo:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.340 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.917132/2011-47

CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente.
TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A
norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou
implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os
elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
-
PIS
-
RECEITA
BRUTA
-
NOÇÃO
-
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A
jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à
Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões
receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das
receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada. (STF, RE 390.840, j. em 09/11/2005)
Destaque-se que o STF, no julgamento do RE no 585.235, publicado no DJE no
227 do dia 28/11/2008, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional e reafirmou a
jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98.
Segue a ementa, in verbis:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Neste sentido, entendo estarmos diante da hipótese prevista no artigo 62 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria no
343/2015 do Ministro da Fazenda, com alterações da Portaria MF no 152, de 2016, que dispõe
que os Conselheiros têm que reproduzir as decisões do STF proferidas na sistemática da
repercussão geral, conforme colacionado acima.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Desta forma, deve ser reconhecido o direito creditório do Recorrente caso exista,
em seu favor, crédito oriundo de recolhimentos efetuados a título de COFINS na forma da Lei no
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.340 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.917132/2011-47

9.718/98, excluindo-se da sua base de cálculo as receitas não compreendidas no conceito de
faturamento nos moldes da Lei Complementar no 70/91, nos termos dos conceitos já firmados
pelo Supremo Tribunal Federal.
No entanto, ultrapassada a questão incontroversa relativa à declaração de
inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, verificamos que a decisão recorrida
considerou como impedimento para o deferimento do pleito o fato do contribuinte não ter
retificado a DCTF até a transmissão do PERDCOMP e não ter apresentado as provas
documentais suficientes que embasassem o seu direito, sendo que estas deveriam ser produzidas
até o momento processual da impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito
da parte de fazê-lo posteriormente.
A recorrente, em razão do princípio da verdade material, alega que os documentos
carreados no feito, dentre eles as cópias de seu Balancete e planilhas, comprovam não só a
existência, como também a legitimidade do crédito pleiteado.
De fato, o entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da
prevalência da verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo
administrativo, não havendo norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo
ser consideradas as declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto
conferir a liquidez e certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Para embasar o seu direito a recorrente apresentou, conforme consta na
manifestação de inconformidade e no recurso Voluntário, as cópias de seu Balancete Contábil e
planilhas, com a composição da base de cálculo da contribuição e relação das contas das receitas
que entende devam ser serem excluídas, com as receitas financeiras destacadas.
Em sua Manifestação a Interessada identifica o crédito no valor de R$ 9.549,61
(originado do DARF de R$ 17.738,73), como decorrência da inclusão das receitas financeiras e
outras receitas indicadas na planilha, no valor de R$ 316.820,24 + R$ 1.500,00 = R$ 318.320,24
- receitas essas sobre as quais, aplicada a alíquota de COFINS de 3%, resultaria o crédito
pleiteado.
Da análise da documentação apresentada, verifica-se que outras receitas
compuseram a base de cálculo da contribuição em desacordo com o conceito de faturamento
adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), qual seja, a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.
Neste sentido, os documentos colacionados são indícios de prova dos créditos e,
em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, bem como, se
entender que é o caso, demais documentos que compõe a escrita fiscal e contábil, para se apurar
a correta composição da base de cálculo da contribuição e eventuais pagamentos a maior.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.340 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.917132/2011-47

Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure a composição da base de cálculo da Contribuição COFINS com base na
documentação apresentada e na escrita fiscal e contábil, relativo aos períodos de apuração
apontados nos pedidos de restituição e a correção dos valores inicialmente pleiteados
correspondentes à indevida ampliação da base de cálculo do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 176
DF CARF MF
Original